Tribunal: TJMT
Processo: 1045814-72.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045814-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL LÍCITA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO SEM ABUSIVIDADE DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Durval Teodoro de Melo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Restituição de Valores e Danos Morais, movida em face do Banco Daycoval S.A. O autor alegou abusividade na capitalização diária de juros, excesso nos juros remuneratórios, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais, restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. A sentença rejeitou os pedidos, entendeu válida a capitalização mensal e considerou os encargos pactuados regulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (ii) determinar se há abusividade na capitalização de juros com periodicidade mensal; (iii) verificar se os juros remuneratórios contratados são abusivos por ultrapassarem a taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, conforme autorizam os arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A presença de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para presumir tal pactuação, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 973.827/RS).

5. A contratação de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, salvo se demonstrada onerosidade excessiva ou desproporção manifesta, o que não ocorreu no caso concreto. A diferença entre a taxa contratada (1,83% a.m.) e a média de mercado (1,55% a.m.) não é significativa a ponto de justificar a revisão judicial.

6. Inexistindo prova de má-fé na cobrança, eventual repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, não sendo devida indenização por danos morais diante da inexistência de conduta ilícita ou abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários posteriores à MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza abusividade automaticamente, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Durval Teodoro de Melo
contra sentença proferida na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Restituição de Valores e Danos Morais, ajuizada pela própria recorrente, em face do
Banco Daycoval S.A.
, que tramita perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

311395898 - ID de origem 196031151),
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente em suas razões (ID.

311396354 - ID de origem 204955659), alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial contábil impediu a adequada demonstração da abusividade na cobrança de juros e capitalização diária.

No mérito, defende que o contrato questionado prevê capitalização diária de juros, sem a correspondente informação da taxa ao dia, o que configuraria violação ao dever de informação previsto no art. 46 do CDC, e prática abusiva reconhecida pela jurisprudência do STJ (REsp 1.826.463/SC; AgInt no REsp 2.024.575/RS) e do TJMT. Sustenta, ainda, que os juros remuneratórios são excessivos e devem ser readequados à taxa média de mercado, postulando, por conseguinte, a restituição dos valores cobrados indevidamente e a indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para (i) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente reabertura da instrução e realização de perícia contábil, ou, subsidiariamente, (ii) reformar a sentença para afastar a capitalização diária, limitar os juros à taxa média de mercado, determinar a restituição dos valores indevidos e o pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões sob ID. 311396359 - ID de origem 206373950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Durval Teodoro de Melo em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado proposta contra o Banco Daycoval S.A.

A controvérsia recursal concentra-se em três pontos: a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil; a validade da capitalização diária de juros, supostamente aplicada sem a correspondente informação da taxa ao dia; e a abusividade dos juros remuneratórios contratados, com reflexos nos pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

A sentença recorrida entendeu desnecessária a produção de provas, reconheceu a regularidade dos encargos pactuados e manteve a capitalização mensal de juros, aplicando a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria.

A tese de cerceamento de defesa não subsiste
. Isso porque a produção de provas pode ser legitimamente indeferida pelo juiz quando não se mostra indispensável à resolução da controvérsia, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a realização de perícia contábil não se revela essencial, pois os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Assim, não há qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, afastando-se a alegação de nulidade processual por suposta supressão de prova.

“EMENTA DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR . CERCEAMENTO DE DEFESA.
PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE
. MÉRITO . REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO . NÃO CABE. REVISÃO. TAXAS OU TARIFAS ADICIONAIS. GENÉRICAS . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição de valor cobrado a título de seguro, corrigido com juros de mora e correção monetária. Em suas razões, o apelante sustenta cerceamento de defesa, revisão das cláusulas contratuais, restituição em dobro de valores indevidos e indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de perícia contábil era imprescindível à solução da controvérsia, caracterizando eventual cerceamento de defesa; (ii) determinar se as cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios são abusivas, bem como a possibilidade de limitação à taxa média de mercado. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de provas suplementares pode ser indeferida pelo juiz quando não indispensáveis à solução do litígio, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, e em consonância com o princípio da persuasão racional. A perícia contábil não constitui prova essencial no caso em exame, já que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado
. 4. Em relações de consumo entre consumidores e instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 3º, caput, e Súmula 297 do STJ. A revisão de cláusulas contratuais demanda demonstração específica de sua abusividade, conforme estabelece a Súmula 381 do STJ. 5. A abusividade dos juros remuneratórios contratados é aferida a partir da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando princípios como a razoabilidade e proporcionalidade. 6. No caso concreto, verifica-se que a taxa de juros contratada (2,64% ao mês e 36,76% ao ano) ultrapassa significativamente a taxa média de mercado (1,69% ao mês) vigente à época da contratação. Configurada a abusividade, impõe-se a limitação da taxa à média de mercado, a fim de restaurar o equilíbrio contratual. 7. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a demonstração de má-fé, o que não foi evidenciado nos autos . Por isso, a restituição deve ocorrer na forma simples. 8. Os demais pleitos do apelante não encontram respaldo, haja vista que as tarifas e taxas impugnadas, intituladas “adicionais”, não foram discriminadas de maneira específica, tratando-se de pedido genérico, inviabilizando a análise detalhada. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode rejeitar a produção de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, com fundamento nos arts . 355 e 370 do CPC. 2. Nos contratos bancários, os juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado são considerados abusivos, podendo ser limitados a este patamar, observadas as especificidades do caso. 3 . A repetição do indébito independe de comprovação de erro, mas é devida em dobro apenas quando demonstrada a má-fé da parte beneficiada pelo recebimento indevido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 330, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º, e 42, parágrafo único; CC, art . 422. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmulas 297, 296, 381 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel . Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009; STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 5/4/2019 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10487122920228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 01/02/2025)

Rejeito
a tese de cerceamento de defesa.

Por sua vez, a capitalização mensal é lícita nos contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.827/RS sob o rito dos recursos repetitivos, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, que já foi reconhecida válida pelos tribunais superiores.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, como é o caso dos autos (1,83% a.m e 24,29% a.a), é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, razão pela qual não há falar em anatocismo ou em cobrança indevida de juros compostos.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.) (g.n).

Portanto, diante da existência, no contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura, por si só, prova suficiente da pactuação da capitalização mensal dos juros, inexistindo qualquer ilegalidade nesse ponto.

Em continuidade, a sentença, o juízo entendeu que os juros remuneratórios foram livremente pactuados e não se mostraram abusivos, pois o simples fato de superarem a taxa média de mercado não autoriza revisão, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS). Assim, manteve-se a taxa contratada por inexistirem provas de desequilíbrio ou onerosidade excessiva.

O recorrente por sua vez, afirma que os juros aplicados são excessivos e superam de forma relevante a média de mercado, configurando abuso e violação ao CDC. Requer a revisão da taxa aos parâmetros médios e a restituição dos valores cobrados indevidamente, para restabelecer o equilíbrio contratual.

No apelo, o recorrente alega que a taxa de juros contratada foi de 1,83% ao mês e 24,29% ao ano, enquanto a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de empréstimo consignado no mesmo período era de 1,55% ao mês e 20,19% ao ano. Sustenta que essa diferença demonstra cobrança acima dos parâmetros médios, configurando abusividade e violação ao equilíbrio contratual. Sem razão.

Assim, embora a pactuação da taxa de juros acima da média de mercado demande justificação plausível e fundamentação clara, não se constata, por si só, abusividade na contratação.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

O STJ tem decidido que a simples elevação da taxa de juros acima da média não implica, automaticamente, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta, o que não se verifica no presente caso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025